Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-82.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000807-82.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DUTRA DOS SANTOS - CPF: 053.991.133-09 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PERITA. IRRELEVÂNCIA.INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INCAPACIDADE TÉCNICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez e danos morais, com base em perícia judicial
que afastou a invalidez e o nexo causal com o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialização do perito judicial acarreta a nulidade do laudo técnico e, consequentemente, da sentença, por configurar cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A perícia foi conduzida por profissional legalmente habilitada, cuja atuação revelou domínio
técnico adequado, apresentando respostas claras, coerentes e devidamente fundamentadas
. A inexistência de especialização específica na área médica em debate não compromete a validade do laudo, desde que demonstrada capacidade científica suficiente para elucidar os pontos controvertidos.

4. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita acarreta preclusão, nos termos dos
arts
. 465e 467 do CPC, impedindo a parte de suscitar, em momento posterior, eventual nulidade fundada em suposta incapacidade técnica da profissional designada.

5. O laudo pericial produzido em juízo, por perito imparcial, elaborado de forma clara, coerente e tecnicamente consistente, prevalece sobre documentos unilaterais juntados aos autos, inexistindo elementos capazes de justificar sua invalidação ou a necessidade de nova perícia.

6.

A cobertura securitária por invalidez permanente exige a comprovação inequívoca da incapacidade e do nexo de causalidade com o sinistro. Tendo a perícia judicial concluído categoricamente pela inexistência de invalidez e pela ausência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

7.
Não se verifica cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia foi conduzida por profissional com conhecimento técnico e científico suficiente para a análise do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de especialização médica específica do perito não caracteriza cerceamento de defesa quando inexiste demonstração de prejuízo técnico e não houve impugnação oportuna à sua nomeação.
2
. O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a negativa da cobertura securitária.
3.
Inexistindo prova da invalidez permanente e do nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral, conforme apurado em perícia judicial conclusiva, é indevida a indenização securitária pleiteada
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 465, 467, 370, 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 21.05.2024,
DJe
24.05.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024;

TJMT, N.U 1000863-52.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm.
de
Dir. Privado, j. 12.07.2025;

TJMT, N.U 1002766-25.2022.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm.
de
Dir. Privado, j. 31.01.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. 1029174-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm.
de
Dir. Privado, j.
22.02.2023;
TJMT
, Ap.
Cív
. 1048999-60.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm.
de
Dir. Privado, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEANDRO DUTRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da ICATU SEGUROS S/A.

Na origem, o autor narrou ser funcionário da empresa Minerva Foods S.A. e beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado por sua empregadora junto à seguradora ré. Alegou que, em decorrência de suas atividades laborais, desenvolveu lesões nos ombros e coluna, caracterizadas como doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, o que resultou em sua incapacidade permanente. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária integral e de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Realizada a perícia, o laudo concluiu que o autor apresenta histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem comprovação de nexo causal com a atividade laboral e, portanto, "sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença".

A sentença, com base na conclusão do laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não foi comprovada a invalidez, requisito essencial para a concessão da indenização securitária. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade do laudo pericial por cerceamento de defesa, argumentando que a perita nomeada não possui especialização em ortopedia ou traumatologia, áreas afins à sua patologia. Aduz a existência de contradição entre a conclusão pericial e os demais documentos médicos acostados aos autos, que atestam as lesões e a incapacidade. Requer, ao final, a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia por médico especialista na área de Ortopedia, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido com base nas demais provas dos autos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na alegação de nulidade da perícia judicial, sob o fundamento de que a
expert
nomeada não possui especialização em Ortopedia, o que configuraria cerceamento de defesa.

Inicialmente,
destaca
-se
que o autor anexou os protocolos de aviso de sinistro, além de exames de ultrassonografia dos ombros e relatórios médicos (ID
29959136
e seguintes). Tais documentos, em princípio, indicam a ocorrência do acidente e a possível relação causal com as lesões apontadas pela segurada.

No entanto, a prova pericial, produzida em juízo, foi conclusiva ao atestar que o apelante não possui incapacidade que o enquadre nas coberturas securitárias. Na conclusão do laudo, a perita afirmou categoricamente que
“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta

o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem a

comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério

técnico para invalidez
por acidente ou doença.
”
(ID
299592889
).

Não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que, embora a especialidade do médico perito não corresponda exatamente à área afetada, o autor não conseguiu demonstrar qualquer erro na elaboração do exame ou falha cometida pelo profissional. A ausência de especialização específica, por si só, não invalida o laudo pericial, sendo necessário comprovar que o conhecimento técnico do perito foi insuficiente para esclarecer os fatos controvertidos, o que, no presente caso, não se verificou.

O artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz
deve
nomear perito especializado no objeto da perícia, mas a jurisprudência admite certa flexibilização, permitindo a atuação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que demonstre domínio técnico suficiente sobre a matéria periciada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Supe
rior Tribunal de Justiça:
“
[...]
Sucede

que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fa
tos controvertidos no processo [...]
(STJ -
REsp
: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024)
.”

A simples discordância em relação às conclusões do laudo pericial não é suficiente para justificar sua anulação ou a realização de nova perícia, sendo necessário que se comprove a existência de deficiência técnica relevante ou contradição insanável, o que não se observa no caso em análise.

Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, conf
orme preconizam os artigos 465
e 467 do CPC. A ausência de manifestação oportuna implica preclusão, vedando à parte alegar, em momento posterior, eventual inadequação técn
ica da profissional nomeada.

Nesse contexto:

“[...]

4
. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP
2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
.”

A apresentação
de atestados médicos particulares não tem o condão de substituir a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando
esta
se mostra clara, coerente e conclusiva ao afastar a existência de invalidez. Nessas condições, deve prevalecer o laudo judicial, salvo se demonstrado vício técnico ou contradição relevante,
o que não se verificou no caso.

Para ilustrar:

“[...]
1
. A ausência de especialização médica específica do perito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo técnico e ausente impugnação tempestiva.
[...]
3. O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a nega
tiva da cobertura securitária. [...]
(N.U 1000863-52.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)
.”

Assim, é de se manter a sentença, porquanto não se verifica, no caso, a permanência das lesões.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“[...] Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese
as
alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. [...] (N.U 1002766-25.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).”

“[...] Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029174-67.2019 .8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).”

“[...] A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia. (TJ-MT 10489996020208110041 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).”

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica foi conduzida por profissional com conhecimento técnico e científico adequado à análise do caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025